Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600403-84.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GIOVANI DE OLIVEIRA LUIZ
Órgão julgador: RECORRENTE: GIOVANI DE OLIVEIRA LUIZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
18/05/2021
Número: 0600403-84.2020.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 08/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600403-84.2020.6.16.0091
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600403-84.2020.6.16.0091, que julgou parcialmente procedente a presente representação, apenas
para manter a multa aplicada aos representados Paulo Ricardo Alexandre Borba e Giovani De
Oliveira Luiz, no importe de 5.000,00 (cinco mil reais); (Ação De Investigação Judicial Eleitoral -AIJE
c/c Pedido de aplicação de medida cautelar e Antecipação de Tutela ajuizada por Cleber Geraldo da
Silva em face de Paulo Ricardo Alexandre Borba, Giovani de Oliveira Luiz, Eduardo Cintra Lugli,
Osvaldo Junior Gonçalves Maldonado e Waldemar dos Santos, com fulcro no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90, alegando, em síntese, que: I - os ora investigados, sendo o primeiro
investigado candidato a prefeito do Município de Inajá, e o segundo candidato a vice-prefeito, têm-
se utilizado das redes sociais (whatsapp e facebook) para propagação de propaganda que ofende a
honra e a imagem do autor, que também é candidato a prefeito do mesmo município; II - o
investigado Eduardo Cintra Lugli propagou através do whatsapp enquete realizada em período pré-
eleitoral; III - que os investigados/candidatos Paulo Ricardo Alexandre Borba e Giovani de Oliveira
Luiz têm realizado campanha eleitoral em suas redes sociais, sem que as referidas páginas
constem de seu registro de candidatura; IV - que o investigado Eduardo Cintra Lugli, na qualidade
de médico, tem efetuado consultas médicas no município de Inajá, pelo sistema único de saúde -
SUS, e que durante as consultas, tem efetuado comentários caluniosos e difamatórios em relação
ao autor e seu candidato a vice, com finalidade de influenciar as eleições em benefício dos
investigados/candidatos Paulo Ricardo Alexandre Borba e Giovani de Oliveira Luiz. Aduz que
durante o período pré-eleitoral e depois de iniciado o período de campanha eleitoral, os Requeridos
iniciaram campanha difamatória contra o Requerente fazendo circular em grupos de Whatsapp, nas
redes sociais Facebook ilações sabidamente falsas e dissimuladas, na tentativa de atribuir ao
Representante a má fama de biscateiro, mulherengo e boêmio, amigo de beberrões, corrupto e
ímprobo, etc.; Gerador de Cadeia Inajá/PR- Eleições Municipais 2020).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GIOVANI DE OLIVEIRA LUIZ (RECORRENTE)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
PAULO RICARDO ALEXANDRE BORBA (RECORRENTE)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
EDUARDO CINTRA LUGLI (RECORRENTE)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)

OSVALDO JUNIOR GONCALVES MALDONADO
(RECORRENTE)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
WALDEMAR DOS SANTOS (RECORRENTE)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
CLEBER GERALDO DA SILVA (RECORRIDO)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34088
216
17/05/2021 21:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.734

RECURSO ELEITORAL 0600403-84.2020.6.16.0091 – Inajá – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: GIOVANI DE OLIVEIRA LUIZ
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRENTE: PAULO RICARDO ALEXANDRE BORBA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRENTE: EDUARDO CINTRA LUGLI
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRENTE: OSVALDO JUNIOR GONCALVES MALDONADO
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRENTE: WALDEMAR DOS SANTOS
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRIDO: CLEBER GERALDO DA SILVA
- OAB/PR0082167
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR – ARTIGO 57-B DA LEI
Nº9.504/97 – POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS, EM PERFIL PRÓPRIO DO
CANDIDATO – COMPROVADA A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - APLICAÇÃO DA
MULTA DO §5º DO REFERIDO ARTIGO, NO MÍNIMO LEGAL – NATUREZA
OBJETIVA DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
COOPERAÇÃO E DA INSTRUMENTALIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1.O artigo 57-B, inciso I, da Lei nº9.504/97, tanto quanto o artigo 28, §1º, da
Res. TSE nº23.610/19, estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar formal e previamente à Justiça Eleitoral os seus endereços
eletrônicos aptos a veicular propaganda eleitoral na internet.
2.Não há ofensa aos princípios da cooperação e da instrumentalidade pela
ausência de intimação para regularização, vez que não há previsão legal de
intimação dos candidatos para suprir omissão havida no Requerimento de
Registro de Candidatura.
3.Recurso conhecido e desprovido.
Num. 34088216 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:40:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721401058600000033238342
mero do documento: 21051721401058600000033238342

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por
,
GIOVANI DE OLIVEIRA LUIZ PAULO
,
,
RICARDO ALEXANDRE BORBA EDUARDO CINTRA LUGLI OSVALDO JUNIOR
e
GONÇALVES MALDONADO
WALDEMAR DOS SANTOS, contra sentença proferida
pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity, nos autos de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral nº0600403-84.2020.6.16.0091.
2.Confirmando a tutela de urgência parcialmente concedida, o magistrado
entendeu que
a quo

os então investigados
e
PAULO RICARDO ALEXANDRE BORBA
GIOVANI DE
OLIVEIRA LUIZ candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do município de Inajá
,
,
violaram o artigo 28, §1º, da Resolução TSE nº23.610/2019, vez que veicularam propaganda
eleitoral em endereços eletrônicos não previamente informadas à Justiça Eleitoral por ocasião
do Requerimento de Registro de Candidatura, motivo pelo qual manteve a multa, já
liminarmente aplicada, no valor mínimo de R$5.000,00, individualmente.
3.Irresignados, os candidatos opuseram Recurso Eleitoral alegando, em síntese, que o Juízo
de primeiro grau violou o artigo 36 da Resolução TSE nº23.609/2019, uma vez que, ao analisar

o Requerimento de Registro de Candidatura de
e
PAULO
GIOVANI e verificar que não
informaram suas redes sociais à Justiça Eleitoral, não os intimou para corrigir tal erro.
4.Apontaram os Recorrentes que o Juízo limitou o alcance da norma supracitada, pois não
considerou a indicação de sítio eletrônico como informação essencial ao registro de
candidatura.
5.Por fim, os Recorrentes arguiram que o Juízo de 1º grau não levou em consideração os
princípios da cooperação e instrumentalidade, e requereram, portanto, o conhecimento e
provimento do Recurso, para reformar a sentença, visando a revogação da multa aplicada.
6.O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso, entendendo, na
mesma linha da sentença recorrida, que a realização de propaganda em endereço eletrônico
não informado à Justiça Eleitoral configura violação do artigo 28, §1º, da Resolução TSE
nº23.610/2019, apontando, ainda, que a intimação a que se refere o artigo 36 da Resolução
TSE nº23.609/2019 é restrita a documentos essenciais à instrução do Requerimento de
Registro de Candidatura, não sendo este o caso dos endereços eletrônicos.
7.Em sede de Contrarrazões, o Recorrido concordou com a sentença e com o Ministério

Público Eleitoral, apontando que a propaganda realizada por
e
PAULO
GIOVANI é irregular,
pois veiculada em sítios não informados à Justiça Eleitoral, motivo pelo qual requereu a
manutenção da multa de R$5.000,00 aplicada aos recorrentes.
Num. 34088216 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:40:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721401058600000033238342
mero do documento: 21051721401058600000033238342

8.Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral Eleitoral, em breve síntese, asseverou que

houve violação por parte dos Recorrentes
e
PAULO
GIOVANI, dos artigos 28 e 29, §5º, da

Res. TSE nº23.610/2019, motivo pelo qual opinou pelo conhecimento e desprovimento
do Recurso Eleitoral.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade.
2.No mérito, a controvérsia cinge-se na veiculação de conteúdo de propaganda eleitoral em
páginas eletrônicas não registradas perante a Justiça Eleitoral, quais sejam, no perfil pessoal
dos candidatos Paulo Ricardo Alexandre Borba e Giovani de Oliveira Luiznos sites
Facebook e Instagram.
3.Sobre o tema ora debatido dispõe o artigo 57-B da Lei das Eleições, regulado pelo artigo 28,
§1º, da Res. TSE nº23.610/2019,
:
in verbis
“Art.57-B - A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
[...]IV – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: [...] a) candidatos, partidos ou
coligações; ou b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.
§1º - Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
, podendo ser mantidos
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral.
§5º - A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) a R$30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa”.

“Art.28 - A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº9.504/1997, art.57-B, I a IV):
§1º - Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados partidários, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início
da propaganda eleitoral (Lei nº9.504/1997, art.57-B, §1º)”.
4.A sentença houve por deferir parcialmente os pedidos, como segue:
Num. 34088216 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:40:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721401058600000033238342
mero do documento: 21051721401058600000033238342

“
, a conduta praticada pelos candidatos PAULO RICARDO ALEXANDRE BORBA e
Primeiro
GIOVANI DE OLIVEIRA LUIZ, trata-se claramente de propaganda irregular, uma vez que viola o
disposto no artigo 28, §1º, cabendo, assim, a consequente aplicação da multa prevista no §5º, da
Resolução nº23.610/2019 é medida necessária.
Em pedido de reconsideração, alegaram os investigados que deve ser aplicado ao caso os
princípios da boa-fé e da cooperação salvaguardados no Código de Processo Civil, uma vez que
caso falte algum documento, deverá o juiz abrir prazo de três dias para diligências.
Contudo, a intimação prevista no artigo 11, §3º, da Lei nº9504/97, e artigo 36 da Resolução
nº23609/2019, se refere a documentos essenciais ao registro de candidatura, cuja ausência
prejudica a análise do mesmo. Quanto às redes sociais, não cabe ao juízo abrir diligência
quando não indicada, pois presume inexistente nesse caso.
Vale ressaltar que quis o legislador, ao prever a obrigatoriedade da indicação de sites e
redes sociais, torná-los público não somente a Justiça Eleitoral, mas a todos aqueles que
tenham interesse em fiscalizar a propaganda eleitoral.
Nesse sentido, mantenho a multa aplicada no mínimo legal, no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) aos referidos candidatos/investigados.
(...)
3.Assim, diante do exposto, julgo
a presente
PARCIALMENTE PROCEDENTE
representação, apenas para
aplicada aos representados PAULO
MANTER A MULTA
RICARDO ALEXANDRE BORBA e GIOVANI DE OLIVEIRA LUIZ, no importe de 5.000,00
(grifei).
(cinco mil reais)”
5.Irresignados, os Recorrentes sustentam que não foram intimados para darem cumprimento à
supracitada norma, nos termos do artigo 36 da Res. TSE nº23.609/2019.
6.Absolutamente sem razão os Recorrentes ao argumentarem que caberia ao Juízo promover a
, vez que a legislação nada dispõe a
intimação para oferecimento dos endereços eletrônicos
respeito. Ao contrário, incumbe ao candidato previamente informar à Justiça
Eleitoral os endereços eletrônicos oficiais em que veiculará propaganda
eleitoral, nos termos do artigo 28 da Res. TSE nº23.610/2019.
7.A intimação prevista no já citado artigo 36 da Res. TSE é exclusiva para os requisitos e

documentos necessários à análise da registro de candidatura, o que não é o caso de
endereços eletrônicos que, à escolha do candidato, veicularão propaganda eleitoral.
8.Ademais, como a legislação supra exige a comunicação prévia e oficial à Justiça Eleitoral,
eventual registro dos endereços eletrônicos, promovida posteriormente pelo candidato, não é
apta a sanar a irregularidade havida, em razão, inclusive, da possibilidade de veiculação de
propagandas inverídicas durante o exíguo prazo de campanha eleitoral.
9.Enfim, sem razão os Recorrentes, vez que somente informaram o endereço eletrônico oficial
para propaganda eleitoral após o deferimento liminar nesta Ação (Id 22230216, Id 22243316 e
Id 22230616).
10.Salienta-se que o objetivo da norma é justamente possibilitar ao eleitorado obter conteúdo
verídico e confiável por meio dos sites e redes sociais oficiais do candidato, motivo pelo qual as
propagandas devem ser realizadas exclusivamente através dos endereços comunicados,
previamente, à Justiça Eleitoral.
Num. 34088216 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:40:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721401058600000033238342
mero do documento: 21051721401058600000033238342

11.Neste sentido, em caso análogo, este Tribunal Regional Eleitoral já adotou o seguinte
entendimento:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR –
“
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – LITISPENDÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº9.504/97 – POSTAGENS NA REDE SOCIAL
FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À
JUSTIÇA ELEITORAL – RECURSO DESPROVIDO.
1.Nos termos do §3º do art.337 do Código de Processo Civil, não há litispendência entre ações
eleitorais quando, embora com identidade entre as partes, os pedidos de multa se motivam por
postagens diferentes, realizadas em perfis e redes sociais distintas uma das outras.
2.O artigo 57-B, I, da Lei nº9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que
forem veicular propaganda eleitoral na internet.
(RE-RP nº0600145-84.2020.6.16.0023, Rel.
3.Recurso conhecido e desprovido
Des. Fernando
, j. 20.10.2020)” (grifei).
Quadros da Silva
12.Assim, considerando que a conduta prevista é objetiva, constatado o não atendimento à
legislação a multa é devida, independentemente de qualquer intimação por parte do Juízo de 1º
grau.
13.Para corroborar, o Parecer da douta Procuradora Regional Eleitoral (Id 22987366):
“Os impulsionamentos realizados pelos candidatos não observaram a legislação quanto à
necessidade e identificação de propaganda eleitoral, não havendo dúvidas quanto à
irregularidade, cabendo aplicação de multa.
(...)
De forma semelhante, o art.28, §1º, da Resolução TSE nº23.610/19 é hialino ao indicar a
necessidade de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos nos quais
serão veiculados os materiais de propaganda eleitoral do candidato:
Art.28 - A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº9.504/1997, art.57-B, I a IV):
§1º - Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados partidários, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início
da propaganda eleitoral (Lei nº9.504/1997, art.57-B, §1º)”.
Para a doutrina eleitoralista, a referida exigência legal “tem o objetivo de possibilitar um controle
mais eficaz sobre eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual (...) [sendo] um
mecanismo que busca conferir uma responsabilização mais efetiva em caso de ilicitudes na
propaganda na internet” (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 7ª ed. rev. ampl. e atual.
Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 485).
In casu, dúvidas não restam que os candidatos representados utilizaram perfil pessoal cujo
endereço não foi informado previamente à Justiça Eleitoral, para fazer veicular propaganda
eleitoral em seu favor, em evidente afronta ao disposto pelo artigo 57-B, §1º, da Lei nº9.504/97.
(...)
Num. 34088216 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:40:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721401058600000033238342
mero do documento: 21051721401058600000033238342

Considerando que a publicação de materiais de propaganda eleitoral em perfil não indicado
previamente à Justiça Eleitoral ofende a previsão legal do artigo 57-B, §1º, da Lei nº9.504/97 (Lei
das Eleições), é medida que se impõe a cominação da sanção de multa. Não merece reforma o
julgado”.
14.Outrossim, não há que se falar em ofensa aos princípios da cooperação e da
instrumentalidade, vez que o descumprimento ao disposto no artigo 57-B enseja a aplicação da
multa prevista no §5º, independentemente de intimação para regularização.
15.Considerando que a sanção foi aplicada no mínimo legal, diante da inexistência nos autos
de motivos para sua majoração, nos termos do §5º do referido artigo, verifica-se que a
sentença não merece qualquer reforma.
16.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o Parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por GIOVANI DE OLIVEIRA LUIZ, PAULO RICARDO ALEXANDRE
BORBA e outros e no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou

procedente a Representação, com a condenação dos Representados PAULO RICARDO

e
ALEXANDRE BORBA
GIOVANI DE OLIVEIRA LUIZ ao pagamento da multa prevista
no §5º, do artigo 57-B, da Lei nº9.504/97, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
individualmente.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600403-84.2020.6.16.0091 - Inajá - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: GIOVANI DE OLIVEIRA LUIZ,
PAULO RICARDO ALEXANDRE BORBA, EDUARDO CINTRA LUGLI, OSVALDO JUNIOR
GONCALVES MALDONADO, WALDEMAR DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE:
TERESA LEMOS DE MENESES - PR0094700 - RECORRIDO: CLEBER GERALDO DA SILVA -
Advogado do(a) RECORRIDO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR0082167
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Num. 34088216 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:40:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721401058600000033238342
mero do documento: 21051721401058600000033238342

Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 11.05.2021.
Num. 34088216 - Pág. 7
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:40:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721401058600000033238342
mero do documento: 21051721401058600000033238342